Tribunal: TJPA
Processo: 0809811-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809811-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALESON DE SOUSA LOBATO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, ART. 35 E ART. 37, TODOS DA LEI Nº 11.343/06). EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Eventual transposição de prazo para formação da culpa não se afere por meio aritmético e não ocasiona, imediato e automaticamente, o reconhecimento do constrangimento ilegal, que deve ser analisado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

2. A prisão preventiva que objetiva o acautelamento do meio social da reiteração da conduta criminosa, por certo, configura motivo idôneo para a decretação e/ou manutenção da constrição cautelar, mormente quando há elementos indicativos da propensão criminosa do agente consubstanciada na repetição de outros crimes;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegá-lo, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, sem pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. João Victor Silva Silveira e Leila da Silva Pantoja, em favor do nacional Rafael Souza da Silva, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 10243994, em síntese, que:

“
O paciente foi preso durante o cumprimento dos mandados de prisão expedidos no bojo da operação policial denominada “vento norte”, em 10 de julho de 2020.

O processo de origem, ultrapassados mais de dois anos, ainda se encontra na fase de apresentação das defesas preliminares, sem, contudo, audiência designada.

Diante dos fatos a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo o pleito indeferido pelo Juízo, o qual alegou que o paciente já possui condenações, o que revela a necessidade da manutenção da medida extrema.

A defesa, inconformada, se insurge contra a decisão do Juízo de piso por entender que não mais subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão, bem como por claramente configurado o constrangimento ilegal que vem sendo suportado pelo paciente.
” <sic>

Por conseguinte, defendem que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, além da ausência dos requisitos para a manutenção do encarceramento cautelar.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Ante o exposto, o impetrante vem requerer, à Vossa Excelência:

1 -
O
DEFERIMENTO
da liminar pleiteada para
SUBSTITUIR
a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão em favor do paciente
ALESON DE SOUSA LOBATO
, aplicando-lhe a medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelos motivos já explanados ao norte, determinando a expedição do alvará de soltura;

2 –
Determine a intimação do representante do Ministério Público, para que dê seu parecer;

3 –
Determine o envio de ofício à Autoridade Coatora para prestar as informações de
praxe
;

4 -
Por fim
, CONHECER
e
CONCEDER
a ordem de habeas corpus para confirmar os efeitos da liminar e
SUBSTITUIR
a prisão preventiva por medidas cautelares diversas em favor do paciente
ALESON DE SOUSA LOBATO,
aplicando-lhe a medida cautelar de monitoramento eletrônico, determinando a expedição do alvará de soltura.
” <sic>

Junta documentos (Id. 10243997 a Id. 10302942).

O pedido de liminar foi indeferido,
Id. 10256367, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 10302934, tendo o
Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id.
10323572
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Do excesso de prazo na formação da culpa

Com relação ao referido argumento, impõe-se consignar que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, eis que, após a conclusão do inquérito policial, a denúncia foi oferecida no dia 18.10.2020 e recebida em 16.12.2020, e atualmente está aguardando a apresentação da respostas à acusação.

Assim, não se mostra evidente o alegado excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, haja vista que o processo segue sua tramitação normal e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo na prestação jurisdicional, não sendo possível se imputar à acusação ou ao aparelho judiciário qualquer mora injustificada na conclusão do feito, em que se apura a participação de 11 (onze) envolvidos num esquema complexo de organização criminosa, denominada investigação Operação “VENTO NORTE”, sendo necessária a devida cautela na individualização das condutas delitivas em apuração.

Veja-se das informações, Id. 10302934, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
.

“(...).

Constam nos autos inquisitoriais que o representado ALESON DE SOUSALOBATO, foi incurso às penas do art. 33, 35 e 36 da lei n' 11.343/2006 na denominada investigação Operação "VENTO NORTE, os quais noticiaram a atuação de vários denunciados na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes no município de Igarapé-Miri /PÁ. Foram realizados levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, fora utilizado outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizados por decisão judicial, dentre as quais, a interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, os quais permitiram a produção de provas dos atos ilícitos praticados, sendo expressiva a quantidade de pessoas suspeitas envolvidas no comércio ilegal de substâncias entorpecentes e dentre os investigados está o paciente.

A denúncia foi oferecida em 18.10.2020 (id 21275929) e recebida em 16.12.2020 (id 21985557).

O Ministério Público, em 21.05.2021, manifestou-se contrariamente ao pedido de relaxamento de prisão (id 27087179).

Em 18 de agosto de 2021, apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública Estadual (id 32015372).

Em 07.02.2022, houve pedido de revogação da prisão preventiva sob a justificativa de morosidade na conclusão da instrução processual (id 49700901).

Em 03.0.2022 houve parecer do Ministério Público contrário ao pedido (id 59830652).

Em 13.07.2022, houve decisão negando o pedido de Revogação da prisão, sob a alegação de que o paciente já fora condenado por sentença, com trânsito em julgado, na ação penal de n°0138409-98.2015.8.14.0022, além de possuir outras sentenças condenatórias (processo n. 0001149-18.2011.8.14.0022 e processo n°0000681-49.2014.8.14.0022), representando risco de reiteração delitiva, demonstrando propensão a prática criminosa (id 69706917).

O processo está na fase de respostas à acusação.
” <sic>

Diante disso, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do C. STJ, a qual é pacífica no sentido de
que "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais"
(HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

5. Agravo regimental desprovido com recomendação.

(AgRg no RHC 133.370/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificável de prazo.

Da falta de justa causa para a manutenção a decretação da preventiva

A decisão, Id. 10243997, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na suficiência de elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
, conforme colacionado abaixo,
verbis
:

“(...).

É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus commissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Com relação à materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/2016), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022, referente a quebra de sigilo telefônico– incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento.

As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos indiciados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Em relação ao acusado
ALESON DE SOUSA LOBATO,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam participação do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida em que comercializaria habitualmente drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, em parceria com seus comparsas, conforme se observa da transcrição de fls. 116/117.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos indiciados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos indiciados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (
v.g
. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Destaque-se também que o acusado
ALESON DE SOUSA LOBATO
já fora condenado por sentença, com trânsito em julgado, na ação penal de nº
0138409-98.2015.8.14.0022
, além de possuir outras sentenças condenatórias (processo n.
0001149-18.2011.8.14.0022
e processo n.
0000681-49.2014.8.14.0022
) o que representa risco de reiteração delitiva, demonstrando propensão a prática criminosa, e que outras medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a prática de crimes pelo acusado.

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente, resta demonstrada a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de
ALESON DE SOUSA LOBATO,
nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.”
<sic>

Ora,
a manutenção da prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal do paciente, que, segundo o
decisum
impugnado, registra envolvimento em outros crimes.

Sobre o tema, eis o precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FINANCIAMENTO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A manutenção da prisão preventiva do Agravante na sentença, em atendimento ao disposto no art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco efetivo de reiteração delitiva, pois o Agravante responde a inquérito policial e ação penal pela prática de crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crimes ligados à prática delitiva apurada nos autos, que tratou do financiamento da prática do crime de tráfico pelo réu, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. O Tribunal de origem, ao afastar as alegações do Agravante, não agregou fundamentação ao decreto preventivo, apenas referendou a motivação já declinada pelo Juízo primevo para manter a prisão preventiva do réu, qual seja, a necessidade de garantia da ordem pública decorrente do risco concreto de reiteração delitiva, explicitando quais os processos pelos quais ele responde e as razões pelas quais considerou os crimes correlatos.

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 163.948/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas

Os impetrantes entendem que, de acordo com a nova lei das prisões cautelares, uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso necessárias, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Entretanto, no que se refere à aplicação de tais medidas substitutivas da prisão,
in casu
, entendo que não há como ocorrer, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente nos exatos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PROLATADA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –ORDEM DENEGADA.

(...).

5. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

(10044686, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-27)

Portanto, não há que se falar em substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, exatamente porque elas se revelam absolutamente insuficientes para o caso dos autos.

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão, e corroborando com o parecer ministerial, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

Belém, 01/09/2022